Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703947-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL. ENTIDADE SINDICAL DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DIRETA. ROL DE LEGITIMADOS. ABRANGÊNCIA NACIONAL. 1. Possuem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, que demonstrem que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais (artigo 8o, §2o, inciso V, da Lei n.o 11.697/2008). 2. Segundo a jurisprudência do STF, o liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática – devendo a relação de pertinência entre os objetivos institucionais da proponente e o conteúdo da norma ser direta. 3. Na esteira de entendimento deste Conselho, a intenção da regra de que apenas entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal possa questionar norma frente à Lei Orgânica é preservar a pertinência temática territorial, garantindo que apenas entes com atuação específica nesta unidade da federação tenham legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade. 4. Não se reconhece a legitimidade das entidades sindicais de composição heterogênea para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, porquanto seu caráter amplo não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro afetado pela legislação impugnada. Precedentes do STF. 5. Constatada a abrangência nacional e a heterogeneidade da Federação proponente – que representa a categoria dos servidores e dos empregados públicos vinculados à administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos estados e do Distrito Federal, inclusive das empresas estatais, regidos pelo regime estatutário ou pela CLT, ativos, inativos, aposentados e pensionistas – resta evidenciada sua ilegitimidade ativa para propor ação de controle abstrato de constitucionalidade. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade extinta sem análise do mérito. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 8°, caput, e incisos I e II, e 103, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao julgar extinta a Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem análise do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade da recorrente. Assevera que representa os interesses de servidores e empregados públicos do Distrito Federal, sendo uma entidade sindical de atuação nas esferas das condições laborais. Acrescenta que os interesses dos representados são homogêneos, guardando a pretensão pertinência direita com os objetivos institucionais que são o de perseguir, edificar e defender interesses comuns, consubstanciando o interesse coletivo, do qual advêm vínculos de solidariedade, em face da similitude das atividades econômicas ou profissionais. Requer que todas as intimações e identificações do presente feito sejam procedidas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, uma vez que a decisão combatida está em consonância com a orientação da Suprema Corte, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o E 7o, I, DA LEI FEDERAL 13.135/2015. ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER ABRANGENTE QUE CONGREGA SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS CARREIRAS QUE NÃO GUARDAM IDENTIDADE ENTRE SI. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. NORMA IMPUGNADA CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DO REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 3o e 7o, I, da Lei federal 13.135/2015 (lei de conversão da Medida Provisória 665/2014), que alteraram o regramento da pensão por morte dos servidores públicos federais. 3. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado - FONACATE é entidade associativa que representa servidores públicos de diversas carreiras ou segmentos de carreiras que não guardam identidade entre si, sendo, por tal razão, entidade heterogênea. A qualificação como servidores que desempenham atividades exclusivas de Estado não traz a identidade necessária para que as careiras sejam consideradas homogêneas. 4. A repercussão dos dispositivos legais ora impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados do requerente, pois se dirige a todos servidores públicos federais, ao passo que o requerente representa apenas parcela dos servidores que integram as diversas carreiras existentes no serviço público federal. Dessa forma, o requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes. 5. Agravo não provido. (ADI 5419 AgR/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe3/4/2019)* (gn). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido: Pet 9182 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e 7/12/2020. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. Determino que todas as intimações e identificações do presente feito sejam procedidas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023